Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM UNIDADES DISTINTAS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FATO GERADOR DA EXAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mero deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa não é suficiente para justificar a incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ante a falta de circulação jurídica caracterizada pela transferência da propriedade.

2. A questão foi pacificada com a edição da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário 1.255.855, com repercussão geral reconhecida, resultando na seguinte tese: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

3. Reexame Necessário conhecido e não provido.